Tribunal: TJDFT
Processo: 0703648-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703648-77.2020.8.07.0000 RECORRENTES: FELIPE OLIVEIRA BORGES, REBECA DA SILVA MENDES RECORRIDOS: MARIA LUIZA DA SILVA, JOSELITO ALVES DE QUEIROZ DECISÃO Esta Presidência admitiu os recursos especial e extraordinário (ID 18798875). O STJ negou provimento ao apelo (ID 24949031). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o recurso extraordinário permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito RE 1.307.334/SP (Tema 1.127), afetado para a uniformização do entendimento acerca da penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação comercial, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 24949032). Assim, remetam-se os autos ao SERECO para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031